Tribunal: TJES
Processo: 5008781-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO TENORIO LOCATELLI
RECORRIDO: LA SALLUD MEDICINA ESTETICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. NECESSÁRIO PERÍCIA. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O autor aduz que foi procurado pelo segundo e terceiro requeridos para realizar a reforma na sede de sua clínica, tendo fechado a contratação no dia 19/05/2022, conforme contrato anexado aos autos. O pacto inicial previa a reforma de uma área de aproximadamente 90m2, alvenaria, acabamento e o gesso liso. Afirma ainda que não foram quitadas as parcelas dentro dos prazos previstos, que houve atraso nas entregas do material a alterações no projeto arquitetônico sem notificação prévia ao requerente e a execução de outros reparos não contratados, o que gerou a alteração dos custos e do tempo de execução.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 51, II, da Lei 9.099/95, diante da complexidade da matéria; ressalvando à parte autora o direito ao ajuizamento da ação no juízo comum.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial, se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

As provas coligidas, portanto, não permitem um juízo de certeza acerca do objeto da lide.

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial. Esse também é o entendimento predominante dos Tribunais Superiores:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITITAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas
. (Des. Wilson Benevides)Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência.1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa.2.
Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova
. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019)”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)